Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712986-79.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 35%. VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE DETERMINADO JUDICIALMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) limitar os descontos mensais de empréstimos bancários a 35% da remuneração líquida da autora, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; (ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados que excederam esse limite a partir de 19/07/2024; e (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais. A autora, servidora pública temporária, alegou que os descontos comprometeram integralmente sua renda mensal, prejudicando sua subsistência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 35% da remuneração da autora, com base na preservação do mínimo existencial; (ii) estabelecer se é devida a repetição de indébito referente aos valores descontados em montante superior ao limite judicialmente fixado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a limitação de descontos em conta corrente quando comprometerem o mínimo existencial do consumidor, mesmo diante de autorização prévia do mutuário, especialmente em casos de superendividamento. 4. A autora comprovou que sua remuneração mensal foi integralmente consumida pelos descontos relativos a mútuos bancários, incluindo parcelas debitadas em duplicidade, o que inviabiliza sua subsistência e configura ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central autoriza, em tais hipóteses, a limitação dos descontos a 35% da remuneração, excluídos apenas os descontos compulsórios legais (IR e INSS). 6. Os valores descontados além do limite estabelecido judicialmente, após ciência da tutela antecipada, são indevidos e devem ser restituídos, por configurarem descumprimento de ordem judicial e ofensa ao mínimo existencial. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 4o, caput e III, e 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 389, §1o, 406, §1o e 880; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II, 492 e 141; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Corte Especial; STJ, REsp no 2.104.118/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1943515, Rel. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024, DJe 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1926134, Rel. Carmen Bittencourt, j. 24.09.2024, DJe 08.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1967456, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1209985, Rel. José Divino, j. 16.10.2019, DJe 06.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1954680, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 05.12.2024, DJe 18.02.2025. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, colacionando julgado do STJ como paradigma. Defende a impossibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta de parcelas de contrato de mútuo. Afirma que a anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial referente aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso dos autos, a integralidade da remuneração da autora foi comprometida com os descontos, razão pela qual entendo que é possível limitá-los a patamar que não comprometa o seu mínimo existencial. (...) Consideradas as particularidades do caso, é razoável a limitação consignada na r. sentença, pois, caso contrário, se inviabilizaria a subsistência da autora e de sua família, o que vai de encontro à dignidade humana do consumidor (CF/88 1o III; CDC 4o caput) e ao princípio do equilíbrio contratual nas relações de consumo (CDC 4o III 51 IV § 1o II III).” (ID 70513385). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003